Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717056-90.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (recuperanda) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de recuperação judicial, processo no 0717056-90.2020.8.07.0015, concedeu a recuperação judicial e manteve a essencialidade dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial, nos seguintes termos (ID 45920183): “Ante o exposto, CONCEDO a recuperação judicial à sociedade empresária requerente P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (CNPJ sob o no 19.348.187/0001-47), nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 06 (seis) meses e HOMOLOGO o plano de recuperação estabelecido no expediente apresentado no ID. 90956023, conforme aprovação em Assembleia Geral de Credores (Ata de ID. 109961733). Determino a suspensão de protestos e restrições cadastrais em relação aos créditos novados, devendo a recuperanda, se for o caso, ratificar referido pedido e minudenciar os órgãos a quem deverão ser endereçados os ofícios correlatos. Fica a recuperanda intimada a atualizar os débitos e a dar início dos pagamentos, após o prazo de carência independentemente de habilitação de credores, de tudo prestando contas. Mantenho a essencialidades dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial. Deixo para fixar os honorários definitivos da administração judicial após a homologação do QGC, devendo o administrador judicial apresentar o QGC provisório, inclusive com a indicação dos crédito sub judice. Intimo ainda o administrador judicial para se manifestar quanto ao pedido de dos valores bloqueados na ação de execução de n. 0730833-87.2020.8.07.0001 e depositados nos autos (ID. 126916568). Intimo a recuperanda para demonstrar o pagamento dos honorários do administrador judicial vencidos e também dos honorários do contador, inclusive referente às contas de junho de 2021, nos termos desta sentença. Intime-se, de forma eletrônica, a Fazenda Nacional e a Fazenda Pública do Distrito Federal (art. 59, §3o, da LF). Publique-se. Registre-se. Intime-se”. A recuperanda interpôs recurso de apelação no ID 45920252 - Pág. 1, com preparo regular (ID 45920254 - Pág. 1). Aduz como preliminar a ausência de fundamentação da sentença e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer que seja corrigida a r. sentença, para o fim de corrigir o julgado e “reconhecer a necessidade de aclarar o prazo de duração da essencialidade dos bens, para que os bens declarados essenciais sejam salvaguardados com a empresa recuperanda pelo prazo de duração do plano de recuperação, como também manifestar-se quanto ao valor dos honorários do administrado judicial que devem ser minorados. Ademais, necessário ainda a manifestação quanto ao prazo para apresentação de relatórios e quanto a não responsabilidade do Apelante de pagar pelos honorários do contador no período determinado, ante decisão do próprio eg. TJDFT.” (ID 45920252 - Pág. 10). O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça Eduardo Albuquerque pelo não conhecimento do apelo, em razão do disposto no Art. 59, §2o, da Lei de Falências, que assim dispõe: “Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público.” (ID 49244441). Em resposta (ID 49884765 e ID 50830603), a apelante defende sua legitimidade e a adequação do recurso, pois não está impugnando a homologação da recuperação judicial, mas “que tais pedidos são referentes as omissões quanto ao plano de recuperação que foi homologado na r. sentença”. O Administrador Judicial, em resposta (ID 49886607) requer o não conhecimento do recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Art. 59, §2o, da Lei 11.101/2005 prevê que contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. No caso dos autos, o presente recurso de apelação foi interposto pela empresa devedora que está em recuperação judicial, não possuindo, portanto, legitimidade recursal. Mesmo que se superasse a barreira da legitimidade, a interposição de apelação cível quando o recurso cabível era o agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do chamado princípio da fungibilidade. Cumpre salientar que o Juízo a quo manteve a essencialidades dos bens declarada nos autos até o final da recuperação judicial. Não há sequer a existência de interesse recursal da empresa recuperanda quanto à questão, que está sendo discutida de forma apropriada no Agravo 0708436-32.2023.8.07.0000, interposto por um dos credores (Banco Bradesco S/A, ID 45920250) e que está aguardando julgamento por esta 6a Turma Cível. A empresa apelante também pretende rediscutir no presente recurso a questão relacionada aos honorários do administrador judicial, ponto precluso, cuja fixação já foi objeto de Agravo de Instrumento apropriado pela própria recuperanda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. LIMITE DE PERCENTUAL LEGAL. APLICADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITADAS. DECISÃO. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24, §1o da Lei no 11.101/2005, o total pago ao administrado judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. 2. Considerando que a remuneração foi fixada em percentual médio, que não ultrapassa o valor previsto na legislação, restam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando enriquecimento ilícito. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1355370, 07092597420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021.) As demais questões, por outro lado, desafiariam Agravo de Instrumento, não sendo admissível recurso de apelação sem previsão expressa, conforme expressamente disposto no Art. 189, §1o, inciso II, da Lei 11.101/2005: “§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei: I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.”. Nessa toada, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator